Tribunal: TJMT
Processo: 1022746-90.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022746-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIELSON SANTOS MACEDO - CPF: 043.183.441-50 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORAH NASCIMENTO MARTINS - CPF: 030.627.231-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO
, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, ASSIM COMO
EM
RAZÃO
DA
SUA REITERAÇÃO DELITIVA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da
gravidade concreta do crime
,
s
upostamente, perpetrado por ele,

assim como
em razão da sua reiteração delitiva
,
atraindo

a incidência do req
uisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
,
aliado ao fato que voltou a delinquir pouco tempo depois de ter sido agraciado com a liberdade provisória em processo que apura crime de mesma natureza
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente
dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qua
is
seja
m
: a garantia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribu
nal de Justiça)
.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Erielson
Santos Macedo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Sorris
o/
MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 26 de setembro de 2022 em cumprimento ao mandado de prisão preventiva decretado nos autos da
PePrPr

1009871-65.2022.8.11.0040, acusado da prática dos crimes de estupro, lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e ameaça (
arts
. 213,
caput
, 129, § 13, e 147,
caput
, do Código Penal), ocorridos no dia 18 de setembro de 2022, tendo como vítima Deborah Nascimento Martins, fatos, esses, que deram origem à
APOrd
1010540-21.2022.8.11.0040, perante a unidade judiciária acima mencionada.

Sustenta a
impetrante que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente sem que houvesse prova da existência do crime, sem indícios suficientes de autoria e sem que estivessem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que não
se po
de decretar uma prisão preventiva apenas com base no depoimento da vítima.

Aduz que
pelos “
elementos colhidos no presente caderno inquisitorial, nada nele consta que o assistido por essa Defensoria Pública fora surpreendido cometendo o delito ou
acababando
de
cometêlo
, ou qualquer outro indício que nos faça presumir que tivessem de fato cometido os atos que lhe imputam, inclusive não consta nos autos nem sequer exame de corpo de delito da vítima que demonstre qualquer tipo de agressão ou qualquer indício de tentativa de violência física/sexual
.”

Destaques do original

Aponta que o fato de a Politec estar sem médicos para a realização de exames de corpo de delito na semana em que os fatos ocorreram não é justificativa para a não realização da referida prova técnica por parte da aludida instituição.

Afirma que o paciente é
primário, possui residência fixa e trabalho lícito na
C
omarca de Sorriso, razão pela qual preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade
;
acrescen
tando, outrossim,
que é inadmissível impor ao favorecido o cumprimento antecipado de futura e incerta condenação em um Estado Democrático de Direito, em que vigora o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente com a expedição de alvará de soltura em seu favor, sem o condicionamento de pagamento de fiança;
e,
subsidiariamente,
a
concessão da liberdade provisória cumulada as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
149772651
.
Requisitadas as
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
149772651
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
151336183
, o
pinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa
assertiva
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a tese visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não pode ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

A propósito,
relação à temática,

a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou
o
seu entendimento
em relação à temática,
nos seguintes termos
:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do

paciente no

delito imputado

à sua pessoa

é

matéria

cuja

análise

é

reservada

à

ação

penal,

bastando,
pois,

para

justificar

a

sua

prisão

cautelar,

que

haja
, além da prova da materialidade, os

indícios de autoria
,

os quais
,

aliás,

estão

demonstrados
pelo depoimento
pormenorizado
da vítima

Deborah Nascimento Martins
.

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como
, a princípio
,
ocorre na hipótese
, uma vez que o depoimento da ofendida foi corroborado pelo prontuário de atendimento médico no dia do fato e
pelas
fotografias dos hematomas decorrentes das agressões sofridas, que se encontram juntados nos autos do inquérito policial (ID
149626658
).

Acerca da temática
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 10 com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

Ademais, passados quase três meses
do fato criminoso,
não há como submeter a vítima a perícia médica
neste momento
diante do desaparecimento dos vestígios
, de forma que, eventual cerceamento de defesa ou alegação de fragilidade da autoria
e materialidade delitivas
decorrente da não realização d
os
exames de lesão corporal e de constatação de violência sexual
devem

ser debatid
o
s
no curso da ação penal
,

onde será oportunizad
o

ao paciente
o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inclusive,
podendo
produzir provas em seu favor.

No
utro viés, no
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como
também
que, na
espécie
, não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta da
gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
favorecido
,
“[...]

consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso, supostamente empregado pelo representado, que, com o aceite de carona oferecida à vítima, desviou de rota planejada, dirigindo-se a um local afastado, próximo aos armazéns da SIAPL, oportunidade em que desferiu socos e chutes contra a vítima. Posteriormente, o representado obrigou a vítima a realizar sexo oral em si. Adiante, quando se aproximara determinado veículo o representado interrompeu a execução do ato e seguiu viagem, até que, em certo momento, atolou o carro, ensejo que iniciou novos episódios de agressões físicas contra a vítima, através socos e puxões de cabelo, ato contínuo, ordenou que a vítima retirasse suas roupas, a fim de manter com ele conjunção carnal e outros atos libidinosos, com sexo vaginal e anal, sem preservativo e, muito menos, consentimento da vítima, sendo que relata que “estava muito assustada –
ipsis litteris
.
[...].”

Ademais, conquanto a impetrante sustente que o paciente é primário, não se pode olvidar que a autoridade acoimada de coatora também levou em consideração a
sua
reiteração delitiva, eis responde a uma ação penal por crime de receptação e estelionato
[
Ação Penal n. 0002814-60.2018.8.11.0102, em trâmite
no Juízo da
Vara Única de

Feliz Natal
]
, além de também estar sendo acusado da prática de outro crime de estupro [
Inquérito Policial n. 1001319-67.2022.8.11.0087, em tramitação perante
o Juízo da
Vara Única de Guarantã do Norte/MT
], cumprindo asseverar que em relação ao crime de violência sexual em referência, ele esteve preso cautelarmente e foi agraciado com a liberdade provisória em 26 de maio de 2022.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Por conseguinte,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara a

garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
o seguinte
:

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

Por conta disso
,
no caso destes autos
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente
,
aliado ao
fato que voltou a delinquir pouco tempo depois de ter sido agraciado com a liberdade provisória em processo que apura crime de mesma natureza
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a
d
espeito de
a
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
primariedade
, emprego lícito
e
endereço fixo, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“

As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Erielson
Santos Macedo
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022